Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-33.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Interesse de agir. Requerimento administrativo de benefício acidentário indeferido. Pretensão resistida configurada. Decadência. Não configuração. Precedentes do C. STF e do E. STJ. Prescrição. Inaplicabilidade ao fundo de direito, incidindo tão somente no direito às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Interesse de agir. Requerimento administrativo de benefício acidentário indeferido. Pretensão resistida configurada. Decadência. Não configuração. Precedentes do C. STF e do E. STJ. Prescrição. Inaplicabilidade ao fundo de direito, incidindo tão somente no direito às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes. Acidente de trajeto. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862/STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá somente a Selic (art. 3o da EC no 113/2021). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a Súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e apelação parcialmente providas.